Tribunal: TCU
Processo: 041.143/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3526/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 041.143/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Rita Consolacao da Fonseca (XXX.575.976-XX); Rodrigo Loures Silveira (XXX.200.586-XX); Rogerio de Aquiles Santos Soares (XXX.748.841-XX); Rosane Marcia Lages Figueiredo (XXX.262.006-XX); Sabrina de Oliveira Barra (XXX.544.166-XX); Sandra Regina Patriota Ribeiro (XXX.530.438-XX); Sandro Souza Pereira (XXX.828.626-XX); Sergio Kenyo Muchilin Burini (XXX.545.827-XX); Sheila Maria de Oliveira Santos (XXX.622.566-XX); Sideane Fatima Guzzo Catarino (XXX.573.029-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.